Tribunal: STF
Processo: RE 88743
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
PROMESSA DE CESSÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. INSTRUMENTO
NÃO INSCRITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. NÃO AUTORIZA A ADJUDICAÇÃO
COMPULSORIA, POR VIA DE COMINATORIA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.